Tribunal: TJSP
Processo: 0018088-09.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Inaplicável o redutor de pena

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/06). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Credibilidade dos relatos dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Inaplicável o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Recurso não provido.